Tribunal: TJMT
Processo: 1028145-31.2021.8.11.0002
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028145-31.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAIRO RODRIGO DE PINHO - CPF: 733.017.441-68 (APELANTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS SIMIONATO SCHWINGEL - CPF: 042.785.251-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONSOLACAO PINHO - CPF: 442.292.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA COSTA DA SILVA - CPF: 759.832.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 018.016.901-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR MARCEL SILVA NASSARDEN - CPF: 029.843.781-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prova testemunhal harmônica. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o
apelante
à pena de
2
anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 54 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, consistente no porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
O
apelante sustenta, em sede recursal, a ausência de provas suficientes quanto à autoria, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, afastando a hipótese de absolvição por ausência de provas.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no termo de apreensão e no laudo pericial que atestou a aptidão da arma e munições para uso.

4.
A autoria resta evidenciada por meio dos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, que localizaram a arma e as munições após o acionamento para atender a ocorrência.

5.
A versão dos policiais foi corroborada por testemunhas presenciais, inclusive por pessoa próxima ao apelante, que confirmou os fatos, além da testemunha responsável pela loja onde o armamento foi encontrado.

6.
O exercício do direito ao silêncio pelo apelante não impede o reconhecimento da autoria delitiva, quando os demais elementos probatórios se mostram suficientes à condenação.

7.
Os depoimentos prestados por agentes públicos, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, são considerados válidos e suficientes para embasar decreto condenatório, conforme entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovid
o.

Tese
s
de julgamento:
"1. O conjunto probatório composto por depoimentos policiais harmônicos, corroborados por testemunhos independentes e elementos materiais, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2
. O direito ao silêncio do
a
pelante n
ão impede a condenação quando há provas robustas nos autos. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece como válidos e aptos à condenação os relatos policiais que guardam compatibilidade com os demais elementos de prova."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, art. 386, VII; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jairo Rodrigo
d
e Pinho
, contra a sentença prolatada nos autos da
a
ção
p
enal n.
1028145-31.2021.8.11.0002
, pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da L
ei
n. 10.826/03),
à pena de
2
(
dois
) ano
s

e 3 (três) meses
de reclusão
, em regime
inicial
aberto
,
e
54
(
cinquenta e quatro
) dias-multa
, calculados à razão de 1/
3
0 (um
tri
nta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões
constantes
no ID
273513899
,
requer
sua absolvição
p
or
insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal.

Nas contra
rrazões que se
encontram
no ID
273877360
, o Ministério Público p
ostula
o
desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
282335356
,
segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial

acusatória,

que está
no ID

268948826
,

narra os fatos desta

forma
:

[...]

Sobressai do incluso caderno informativo que, no
dia23.05.2020
, por volta de
20h10min
.
,
no interior do estabelecimento comercial “Shopping Camelô Central” – Banca D32, situado na Avenida Couto Magalhães, bairro Centro, em Várzea
Grande-MT
, o
denunciado JAIRO RODRIGO DE PINHO,
agindo de forma consciente e voluntária,
portava
01 (uma) arma de fogo do tipo pistola PT92, marca
Taurus
, n.º de série TQA49807, de calibre 9mm., e 13 (treze) munições intactas do mesmo calibre (Laudo Pericial de n.º 2.3.2020.40378-01), todas de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a guarnição policial foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento familiar, sendo que um dos envolvidos teria se dirigido até o “Camelô Central” desta urbe para buscar uma arma de fogo e “resolver a questão”.

Já no local informado, os policiais avistaram o
denunciado JAIRO RODRIGO DE PINHO
bem alterado tentando entrar no estabelecimento comercial para que pudesse pegar a referida arma, que estaria escondida em uma das bancas de propriedade de sua genitora.

Franqueada a entrada, e acompanhados por uma das funcionárias das bancas, os oficiais realizaram buscas e localizaram a pistola de calibre
9mm
.
e
as munições intactas do mesmo calibre dentro de uma caixa de sapatos no box D32.

Diante das circunstâncias,

o denunciado

foi detido e encaminhado à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Questionada em sede policial (fls. 50/IP), a proprietária do comércio, mãe de
Jairo
, indicou que o denunciado não trabalhava no local. Negou ter conhecimento de que o denunciado sequer possuía uma arma de fogo ou que a escondia em seu local de trabalho.

Interrogado,
Jairo Rodrigo
optou por permanecer em silêncio.

Por fim, o Laudo Pericial de n.º 2.3.2020.40378-01 concluiu pela eficiência do material para a produção de tiros
. [...]

Destaques no original
.

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito n. 317.3.2020.7707 (ID
268948821
),
termo de apreensão

(ID

268948821, fl. 21)
, boletim de ocorrência
n. 2020.123850 (ID
268948821
, fls. 26/29)
e
Laudo Pericial de n. º 2.3.2020.40378-01

(comprovação de eficiência do material
– ID
268949251
)
;
bem como pelas declarações prestadas nas
duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, – não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta
insuficiência
probatória

– não pairam dúvidas que

ele
p
raticou
o crime de po
rte
irregular de arma de fogo de uso permitido narrado na exordial acusatória.

Com efeito,
ressalta-se que
,
tanto na fase policial quanto em juízo,
o
apelante

optou por permanecer em silêncio, o que, embora seja direito constitucionalmente assegurado, não tem o condão de afastar a autoria devidamente comprovada nos autos
(
termo de interrogatório
– ID
268948821
, fls. 14/16
e relatório de mídias – ID
268949277
)
.

Os policiais militares Matheus
Simionato

Schingel
e Eliel da Silva Cardoso, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, relataram que foram acionados, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), para averiguar uma situação envolvendo desentendimento familiar, na qual havia notícia de que um dos envolvidos teria se dirigido
até o Shopping Camelô Central
com o intuito de buscar uma arma de fogo para, supostamente, “resolver a situação”.

Chegando
ao local indicado, os policiais encontraram o apelante visivelmente alterado, tentando acessar
os boxes
comerciais de sua mãe no Shopping Camelô Central
,

ocasião em que, com a autorização da administração e o acompanhamento da funcionária Adriana Costa da Silva, responsável
pelo espaço
, realizaram diligências

nas bancas
D31 e D32,
logra
ndo
êxito em localizar
os seguintes objetos: uma pistola modelo PT 92 AFS, da marca
Taurus
, de calibre nominal
9mm
LUGER; 13 (treze) cartuchos de munição do mesmo calibre; e um carregador compatível com o armamento apreendido, conforme registrado no Termo de Apreensão (ID 268949251).

A propósito,
os policiais
relataram a condução da
diligência nos seguintes termos
(Termo de Depoimento – ID
268948821
, fls. 4/5 e 7/8)
:

[...] QUE nesta data, a guarnição a qual comanda, foi acionada para atendimento a uma ocorrência em que,
um indivíduo, no caso o suspeito JAIRO RODRIGO DE PINHO, após envolvimento direto em uma
briga familiar, teria ido até a banca comercial no Shopping dos Camelos, localizado na Av. Couto Magalhães, com o propósito de buscar uma arma de fogo para, no entendimento do suspeito, “resolver a situação”
; QUE
o referido estaria no portão do Shopping dos Camelos, visivelmente alterado, tentando coagir uma
funcion
á
ria
e o segurança do local, para que abrissem os portões pra que pudesse pegar a referida arma de fogo que estaria guardada em uma banca de propriedade de sua genitora; QUE de posse dessas informações, a equipe policial foi até o local e lá estando encontrou os suspeitos JAIRO e HIGOR MARCEL, na frente do estabelecimento
; QUE informações foram colhidas com as partes envolvidas e, mediante autorização do presidente do referido comércio, o qual entrou em contato com o segurança e autorizou a entrada policial no local, bem como na presença da funcionária da genitora do suspeito JAIRO, responsável pelas bancas (
Sr.a
. Adriana Costa da Silva, RG: 95072 SSPMT)
foram realizadas buscas em duas bancas (Banca D31 e D32), momento que foi localizada a arma de fogo descrita em boletim de ocorrência, além de 13 munições calibre
9
mm intactas
; QUE diante de todo o exposto, o depoente deu voz de prisão ao suspeito JAIRO RODRIGO DE PINHO, sendo conduzido com o rapaz que o acompanhava, o suspeito HIGOR MARCEL SILVA NASSARDEN para demais providências que a Autoridade Policial julgar necessário. [...]

Destacamos.

Em juízo, ao
relatarem
os acontecimentos, os policiais militares ratificaram integralmente os termos dos depoimentos prestados na fase inquisitorial
(
relatório de mídias – ID268949277).

A testemunha Adriana, funcionária da mãe do apelante, confirmou que foi acionada por Jairo sob a justificativa de que ele havia “esquecido algo” no interior da loja, esclarecendo que o apelante possuía livre acesso às bancas, ainda que não detivesse as chaves, razão pela qual acompanhou os policiais durante a revista,
momento
em que foi localizada a arma de fogo; destacou, ainda, que não tinha conhecimento da presença do armamento no local, tampouco suspeitava da conduta do acusado
(termo de interrogatório – ID
268948804
, fls. 7/9
e
relatório de mídias – ID268949277).

O informante
Higor
Marcel Silva
Nassarden
, primo do apelante, também corroborou a narrativa dos agentes públicos, ao relatar que presenciou uma discussão entre o apelante e seu cunhado e, com o intuito de evitar o agravamento do conflito, ofereceu-se para conduzi-lo a outro local; durante o trajeto,
pararam em frente ao
Shopping Camelô Central
, onde o apelante manteve conversa com a funcionária Adriana; confirmou, ainda, que a própria irmã do
Jairo (
esposa do cunhado envolvido na discussão
)
acionou a polícia diante da situação vivenciada (
t
ermo de depoimento – ID 268948821, fls. 9/10

e relatório de mídias – ID268949277
).

Embora a
mãe do apelante
, Maria da Consolação Pinho
, proprietária das bancas,
afirme desconhecer
a existência do armamento em seu comércio,
tal argumento só
reforça a conclusão de que o objeto foi ali ocultado pelo próprio
apelante
, sem seu conhecimento
(termo de interrogatório – ID
268948804
, fls. 3/5

e relatório de mídias – ID268949277
)
.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência
,
que
os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre
a temática
,
aliás,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte, a concatenação das provas encontradiç
a
s

nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de po
rte ilegal de arma de fogo de uso permitido
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, este, caracterizado, como é cediço, diante de uma situação de incerteza
quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou, na espécie.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Jairo Rodrigo de Pinho
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025